Tribunal: STF
Processo: ARE 1546748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – CORREÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL SERVIDOR EMATER-PI – LEI 4.640/1993 – ENQUADRADO NÍVEL MÉDIO – CORREÇÃO PARA EXTENSIONISTA RURAL II NÍVEL SUPERIOR – DIREITO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT e 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [A}nalisando os autos processuais e os documentos anexos: Processo Administrativo com requerimento para fins de correção de reenquadramento, datado de 31/07/2014, Parecer PGE/CJ Nº04/2017 da Procuradoria Geral do Estado datado de 18/01/2017, reconhecendo o direito da autora, Requerimento formulado pela autora dirigido a PIAUÍ PREV reiterando todos os pedidos formulados no requerimento inicial, datado de 28/05/2021, Contracheque e Processo administrativo formulado pela autora AA.040.1.007801/15-07, datado de 02/072015, verifico que assiste razão a autora.



    Observa-se que desde a contratação do instituidor da pensão, o mesmo já possuía curso superior, o próprio órgão ao qual pertencia o servidor, no Parecer PGE/CJ Nº 04/2017 (Id 8616469 - Pág. 1/2), manifesta-se pelo reconhecimento de que o instituidor da pensão foi contratado como nível superior, concordando com a consequente correção da pensão por morte já instituída, assim consta no Parecer: "(…) 3. CONCLUSÃO Diante do exposto, opina-se pela correção do cargo descrito no contracheque da pensionista, bem como pelo pagamento do retroativo, observando-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. É o parecer que se submete à consideração superior. (…)" .



    Registre-se que não há que se falar em reenquadramento ou mudança de cargo, ambos vedados pelo STF. O que foi requerido pela autora/apelada é que sua pensão corresponda à remuneração do servidor de nível superior, na forma que o instituidor da pensão fora contratado.



    No caso dos autos, mais precisamente o processo administrativo acostado de forma integral, faz prova de que após o início do contrato do esposo falecido da autora (servidor instituidor) ele foi transferido para o QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PIAUÍ – EMATER, através do decreto s/n de 31 de maio de 1993, publicado no diário 101, no cargo de Extensionista Rural I, na época sem alusão a nível médio ou superior.



    Contudo, em 1993, através da Lei nº 4.640/1993, foi aprovado o Plano de Cargos e Vencimentos do Instituto de ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PIAUÍ – EMATER, dispondo no seu Art. 1º, da seguinte forma:



    [...]



    Considerando que o falecido esposo da autora (servidor instituidor) possuía qualificação superior de Engenheiro Agrônomo, cujo cargo era enquadrado pelo referido Plano de Cargos e Vencimentos da Emater como de Extensionista Rural Nível Superior, deveria a autora ter sido enquadrada em 2009 como superior, pois já era devidamente enquadrada POR FORÇA da lei acima mencionada.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente